Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0702317-06.2020.8.07.0018 Apelantes : BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. e POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO Apelado : WASHINGTON LUÍS SANTOS Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. e POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO contra a r. sentença de ID 27034176, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, na ação revisional de contrato ajuizada por WASHINGTON LUÍS SANTOS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para limitar os descontos realizados na conta bancária e folha de pagamento do autor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, à razão de 15% para cada instituição financeira ré, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional. Ocorre que o c. STJ noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP). Confira-se o teor da ementa do acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Ao final, por unanimidade, acordaram os Ministros da Segunda Seção, por “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPCP/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Diante do exposto, fica suspenso o curso do processo, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Int. Brasília, 30 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora